Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE PESQUISA AO CAGED. MEDIDA INÓCUA. CONSULTA AO CRC NACIONAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS. MEAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES STJ E TJDFT. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS A PENHORA. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Pesquisa no Cadastro Geral de Empregados e Desempregado – CAGED não terá resultado útil à satisfação do crédito. Isso porque, ainda que se identifique nos registros do Cadastro Geral de Empregados e Desempregado – CAGED eventual vínculo trabalhista ativo, eventuais verbas trabalhistas pagas por empregador estariam protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC, não podendo ser objeto de constrição porque o crédito perseguido pelos exequentes/agravantes não se enquadra nas exceções legais relativas a eventual penhora de salário
2. Pesquisa via Central de Informação de Registo Civil das Pessoas Naturais - CRC Nacional quanto a estado civil do devedor, assim como quanto a regime de bens adotado no eventual casamento, é de importância para o credor: possível constrição na parte que couber ao devedor em caso de casamento em que adotado o regime de comunhão parcial de bens. Precedentes (AgInt no AREsp 970.203/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017).
3. “Conforme inteligência do artigo 774, inciso V, do CPC, ainda que caiba ordinariamente ao credor a busca de bens do devedor aptos à satisfação do crédito vislumbra-se razoável, ante a inércia ao cumprimento da obrigação e com amparo no princípio da cooperação, intimar a executada a indicar bens sujeitos à penhora, como forma de impulsionar a resolução da demanda. ( ) (Acórdão 1238216, 07268979120198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.